Tribunal: TCU
Processo: 021.613/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela sociedade empresária Amazon Security Ltda. ao Acórdão 8.093/2025-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela sociedade empresária Amazon Security Ltda. ao Acórdão 8093/2025-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração, em face do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e ao Serviço Federal de Processamento de Dados.